Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703655-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MATEUS TEIXEIRA DA SILVA APELADO: LAUDELINO NUNES DOS SANTOS, ETELBERTO BERNARDES SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso, apelação ao ID 32562582, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou ao recorrente comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 33596879). Logo após, proferiu-se a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, mediante a qual se facultou ao apelante o recolhimento do preparo, advertindo-o da penalidade de não conhecimento do recurso. Consoante certidão ao ID 34982669, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator